Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706381-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição retro. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator